Tribunal: TJDFT
Processo: 0009531-22.2015.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009531-22.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: DEISE SANTOS SILVA BARBOSA, ADERSON QUIRINO GARCIA, CECILIA MARIA MACIEL COELHO, CLAUDIO EVANGELISTA MORAIS, CLEONICE RABELO DA SILVA, JOAO ALVES FERNANDES, LAURA LUCIA PEREIRA GOMES, LAURA MEIRELES SANTOS, KEZIA DOS SANTOS DA SILVA, MARIA GORETI PEREIRA DOS SANTOS, MARIA DAS GRACAS AMARAL RIBEIRO, REGINA MARIA MENDES DE OLIVEIRA, SIDON DE SOUSA COSTA, VALTER FONTES DE OLIVEIRA, CLAUDIA OLIVEIRA GARCIA, MARINA OLIVEIRA GARCIA, PATRICIA OLIVEIRA GARCIA SUCESSOR: PATRICIA OLIVEIRA GARCIA, MARINA OLIVEIRA GARCIA, CLAUDIA OLIVEIRA GARCIA DEVEDOR: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Após tentativas infrutíferas, não foi possível realizar o pagamento do acordo direto para o credor PATRICIA OLIVEIRA GARCIA pelo sistema PIX. Dessa forma, expeça-se alvará eletrônico para saque em agência bancária a fim de que o credor PATRICIA OLIVEIRA GARCIA receba o crédito conciliado no acordo direto. Intime-se o credor PATRICIA OLIVEIRA GARCIA sobre a expedição do alvará. Publique-se. Brasília, 9 de setembro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac